Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORADA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel. Pune-se, na forma qualificada do inc. III do § 4o, quando o crime for cometido “com emprego de chave falsa”.
2. A confissão do denunciado foi devidamente corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a investigação do delito, principalmente porque colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. Recurso conhecido e não provido.